Tribunal: TJSP
Processo: 1026983-26.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos – Sentença mantida por esta C. 7a Câmara – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos – Sentença mantida por esta C. 7a Câmara – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação deve ser julgada improcedente – Observação à modulação dos efeitos do julgamento – Manutenção dos efeitos das liminares concedidas até 27/03/17 – Liminar concedida em 16/11/2016 - Aplica-se a Taxa Selic aos valores a serem devolvidos pelos efeitos da modulação

Embargos acolhidos, com efeito infringente